Tribunal: TJSP
Processo: 0006215-67.2013.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas – Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079233
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006215-67.2013.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, são apelados MARIA HELENA LULIO (JUSTIÇA GRATUITA),
LUCIA SUELI SILVA LULIO (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ LUCIO LULIO JUNIOR
(JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ LUIS LULIO (ESPÓLIO) e DELFINNA DO AMARAL
LULIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADOS: MARIA HELENA LULIO, LUCIA SUELI SILVA LULIO, JOSÉ LUCIO
LULIO JUNIOR, JOSÉ LUIS LULIO (ESPÓLIO) E DELFINNA DO AMARAL LULIO
VOTO no 128.101
EMENTA
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Matérias aduzidas em
sede de impugnação, previamente decididas Apelo em que se
apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente
debatidas e solucionadas em primeiro grau Decisão anterior que
se apresenta irrecorrível Impossibilidade de retroceder no tempo
para
ver
a
argumentação
reapreciada

Preclusão

Reconhecimento.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação (fls. 148/165) interposta contra a sentença de fls. 135,
declarada nas fls. 143/143vo, que julgou extinta a fase de cumprimento ou execução
fundada em titulo executivo judicial, nos termos do art. 794, inc. I, do Código de Processo
Civil de 1973.
Sustenta o recorrente, em síntese: nulidade da execução por necessidade de
liquidação; nulidade de citação; ilegitimidade ativa pela ausência de filiação ao IDEC.
Preparo realizado a fls. 167/170.
Contrarrazões a fls. 173/180.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais
em parte o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação, e foram rejeitadas
na forma da decisão de fls. 98/103.
Havia o MM. Juiz a quo rejeitado a impugnação, anotando que não é
necessário o exequente ser associado ao IDEC e dispensando a liquidação prévia para
apuração do valor devido.
Verifica-se que não foi interposto recurso contra essa decisão (fl. 105), nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra a decisão que reconheceu a existência de saldo remanescente a ser pago (fls. 116),
tendo o Banco executado interposto a presente Apelação contra a sentença que julgou
extinta a execução, após o pagamento do débito remanescente (fls. 119, 135, 138/141,
143/143vo e 148/165).
Extinto o processo pelo pagamento, vem, então, o recorrente se insurgir,
contra a determinação constante na decisão efetivamente impugnada (fl. 135), trazendo-se,
como acima destacado, as mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau,
solução esta, remarque-se, apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Por fim, não merece acolhida a alegada “nulidade citação”, a pretexto de não
ter sido intimado para a apresentação de impugnação em relação ao saldo remanescente.
Ora, o art. 475-J, §1o, do CPC, permitia a apresentação de impugnação pelo executado, no
prazo de quinze dias contados da data do depósito judicial, não se havendo cogitar de nova
intimação para o exercício dessa faculdade processual.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator